Tribunal: STF
Processo: RE 1334504
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 17. LEI N.º 11.033/2004. PIS E COFINS. DIREITO AO CREDITAMENTO EM REGIME NÃO CUMULATIVO SUJEITO A INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.



    1. A não-cumulatividade objetiva evitar o aumento excessivo da carga tributária decorrente da possibilidade de cumulação de incidências tributárias ao longo da cadeia econômica. 2. Cuidando de tributação monofásica, desaparece o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento, que é a possibilidade de incidências múltiplas ao longo da cadeia econômica, não se podendo falar, portanto, em cumulatividade. 3. O âmbito de incidência do artigo 17 da Lei n.º 11.033/2004 restringe-se ao 'Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO', como decorre do texto do diploma legislativo onde inserido tal artigo. 4. A extensão da previsão do artigo 17 da Lei n.º 11.033/2004 a situações diversas daquela prevista na legislação implicaria em privilégio indevido para certas atividades econômicas, em detrimento de todas as outras que sujeitas à tributação polifásica. 5. Aplica-se o critério da especialidade, de modo que a norma inserida no art. 3º, I, 'a' das Leis nºs 10.637 e 10.833, ainda que anterior, prevalece sobre a norma do art. 17 da Lei nº. 11.033/2004, dotada de caráter geral. Sendo assim, não há qualquer norma expressa que assegure a manutenção de créditos decorrentes da receita obtida com a revenda de produtos submetidos ao regime de incidência monofásica. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito infringente



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, a apelante se dedica ao comércio de veículos automotores novos e autopeças. A incidência do PIS e da COFINS em tal atividade econômica, como aponta a própria inicial, se dá de modo monofásico. Como visto, a incidência monofásica impede a incidência plurifásica. Está resolvido, portanto, o problema econômico decorrente da cumulatividade pela inexistência fática e jurídica de outras incidências que não a primeira, única e original.



    Aliás, a própria utilização do termo 'monofásico' aponta para esta realidade, assim como a expressão 'incidência concentrada'.



    Esta dinâmica, aliás, é o que diferencia profundamente a hipótese em julgamento daquelas situações onde há incidência, mas com alíquota zero. Naqueles casos, há outras incidências posteriores (o tributo é polifásico, não monofásico). A propósito, quando o Supremo Tribunal reconheceu o direito ao creditamento na aquisição de insumos isentos o fez porque se tratava de impostos de valor agregado, dada a multiplicidade de incidências ao longo da cadeia econômica (jurisprudência que se refere, inclusive, ao ICMS e ao PIS, tributos para os quais se aplica a não-cumulatividade por determinação constitucional).



    No caso concreto, trata-se de tributo monofásico, sendo ilógico, portanto, pensar-se em incidências múltiplas ao longo do ciclo econômico, o que é o pressuposto fático necessário para a adoção da técnica do creditamento.



    Alias, ao anunciar a tributação monofásica, a legislação e a autoridade administrativa valem-se da expressão 'regime não-cumulativo com incidência monofásica'. Esta designação é correta: precisamente por ser tributo monofásico, nos casos que a lei determinou este tipo de incidência, é que inexiste cumulatividade.



    No caso concreto, no setor de atividade econômica onde opera a parte impetrante, a incidência é monofásica, por expressa determinação legal.



    Deste modo, não há que se falar em direito ao creditamento, pois este pressupõe, fática e juridicamente, incidências múltiplas, que não existem conforme a legislação aplicável ao setor de atividade econômica da parte impetrante. 



    Aclarado o regime jurídico aplicável à espécie (não-cumulatividade pela adoção da técnica do tributo monofásico), resta examinar o argumento segundo o qual, a partir da vigência do artigo 17 da Lei 11.033/2004, surgiria o direito ao creditamento.



    Tenho que este dispositivo legal não pode constituir o direito invocado.



    Com efeito, o âmbito de incidência do artigo 17 restringe-se ao 'Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO', conforme anuncia a ementa da aludida lei ordinária e se confirma pelo exame da integralidade do instrumento normativo referido.



    Para tanto, basta transcrever o conjunto de artigos que, no corpo daquele diploma legislativo, institui o REPORTO e constatar, de modo claro e imediato, que a prevista manutenção de créditos relativos ao PIS e a COFINS foi disposta nas operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens quando adquiridos pelos beneficiários do REPORTO e empregados para utilização exclusiva em portos.



    Não fosse esta a conclusão necessária, de acordo com o exame sistemático da legislação tributária (que distingue o âmbito de incidência de norma específica a determinado regime especial - o REPORTO - de situações diversas - como aquela presente nestes autos), não faria nenhum sentido sustentar direito ao creditamento diante de tributo monofásico em virtude da proteção da não-cumulatividade. Isto porque, como acima demonstrado, a técnica da incidência monofásica é a solução mais direta e simples para evitar a cumulatividade tributária.



    Dadas todas as premissas acima, resta concluir pela inexistência de direito líquido e certo ao aproveitamento dos aludidos créditos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente